Tribunal: STF
Processo: HC 122450
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, II, C/C o ART. 11, DA LEI 8.137/90). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10; HC 92959, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10.



    2. A denúncia, na hipótese de crime societário, não precisa conter descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrando o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. Precedentes: HC 103.104, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 14.02.12; HC 101.754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.06.10; HC 101.286, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25.08.11; HC 97.259, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26.02.10; HC 98.840, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 25.09.09.



    3. In casu, narra a denúncia que a paciente e o corréu, na condição de sócios administradores da empresa Dragaléia Medicamentos e Perfumaria Ltda.-ME, em tese, “dolosamente omitiram da escrita fiscal da empresa autuada valores de ICMS devido por substituição tributária quando da aquisição de produtos farmacêuticos da empresa DROGAVIDA desacobertados de documentação fiscal”, causando um prejuízo aos cofres públicos de R$ 103.304,28 (cento e três mil, trezentos e quatro reais e vinte e oito reais), que, acrescido dos encargos legais, alcançou a monta de R$ 439.889,80 (quatrocentos e trinta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos).



    4. A negativa de autoria do delito não é aferível na via do writ, cuja análise se encontra reservada aos processos de conhecimento, nos quais a dilação probatória tem espaço garantido. Precedentes: HC 114.889-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 24.09.13; HC 114.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17.09.13.



    5. In casu, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso ordinário lá interposto, assentou que, “a princípio, e nos estreitos lindes documentais, é possível divisar, sim, que a recorrente detinha poderes de gestão da pessoa jurídica, pela qual se teria perpetrado a sonegação fiscal”. Destarte, a análise dos poderes da paciente na sociedade empresária demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.



    6. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.